Tribunal: TJDFT
Processo: 0002738-59.2009.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002738-59.2009.8.07.0006 AGRAVANTE: CLARINDO ALVES DA SILVA SANTOS AGRAVADOS: MARIA LUCILEDA VIEIRA DA SILVA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, MIRALDO ALVES SANTOS DECISÃO Em que pese o teor da certidão de Id. 48767420, passo à análise da petição de Id. 49268121. Trata-se de agravo em recurso extraordinário, interposto por CLARINDO ALVES DA SILVA SANTOS contra decisão desta Presidência, que não conheceu do recurso extraordinário, em observância ao princípio da unicidade recursal (Id. 48182753). Com efeito, o agravo em recurso extraordinário, previsto pelo artigo 1.042 do CPC só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional, o que não é o caso dos autos, visto que o reclamo extremo, ressalta-se, não foi sequer conhecido. Observe-se, ainda, que a lei processual repele o manejo de recurso com intuito manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, inciso VII e 81, ambos, do Codex. Assim, NÃO CONHEÇO do agravo de Id. 49268121, por ausência de previsão legal. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026